Tribunal: CARF
Processo: 12448.731214/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.731214/2013-84
ACÓRDÃO
3001-003.711 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BROOKFIELD GESTAO DE ATIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
SOCIEDADE CORRETORA DE SEGUROS. NÃO EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. NÃO APLICAÇÃO.
As sociedades corretoras de seguros estão fora do rol de entidades
constantes do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.212/1991, não se sujeitando à
majoração da alíquota da COFINS prevista no art. 18 da Lei no 10.684,
2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.711 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731214/2013-84
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração relativo à COFINS, em razão da infração de insuficiência
de recolhimento da contribuição, relativo aos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, num valor total de
R$ 662.723,49 de crédito tributário.
Segundo a autoridade lançadora, os fatos que determinaram o lançamento foram:
• DOS FATOS
A Ação Fiscal teve início com o PAJ — Processo de Acompanhamento de Ação
Judicial n° 18471.000960/2006-93 que se presta a acompanhar o andamento da
Ação Judicial materializada no processo 2006.51.01.015564-8 cujo trâmite teve
início na 10a Vara Federal do Tribunal Regional Federal da 2a Região.
Conforme primeiro parágrafo do despacho de fls 481 do PAJ 18471.000960/2006-
93, o contribuinte busca (sic) "entre outros provimentos, o reconhecimento do
direito de não ser compelida a pagar as contribuições ao PIS e a COFINS nos
termos do §1° art 3° da Lei n° 9.718/98, referente aos fatos geradores ocorridos a
partir de julho de 2006".
No terceiro parágrafo do mesmo despacho encontra-se o alerta de que (sic, grifos
do original) "em sede de embargos declaratórios interpostos na apelação, o
contribuinte suscitou manifestação da Justiça Federal acerca de sua natureza
jurídica, sendo reconhecida pelo TRF/2a Região a sua condição de instituição
financeira, conforme consta do voto e ementa do acórdão de 21/10/2008".
A fim de proporcionar ampla defesa pelo contribuinte e viabilizar o contraditório,
foi-lhe remetida cópia integral do referido PAJ gravada em disco óptico anexo ao
Termo de Intimação Fiscal de 26/09/2012.
Em resposta datada de 05/10/2012, o contribuinte alega, em síntese, que não
estaria obrigado ao recolhimento da COFINS à alíquota majorada de 4% nos
termos do art. 18 da Lei 10.684/2003.
Fundamenta sua pretensão sob o argumento de que gestoras de ativos não se
encontram no rol de pessoas jurídicas contido no dispositivo retro.
O contribuinte segue sua argumentação alegando que, ao contrário do que dispõe
o despacho de fls 481 do PAJ 18471.000960/2006-93, não encontra na sentença
prolatada menção à sua natureza de instituição financeira.
Finaliza seu arrazoado alegando no último parágrafo que tanto não se enquadra
no conceito de instituição financeira que não se encontra jurisdicionada pela
DEINF/RJ. O contribuinte não atentou para o despacho de lis 153 que propõe
encaminhamento dos autos à DEINF/RJ.
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.711 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731214/2013-84
3
A fim de evitar que o Fiscalizado tivesse seus direitos prejudicados, bem como
garantir a pretensão tributária da União, estendeu-se ao máximo legalmente
possível a duração da presente Ação Fiscal à espera que surgisse decisão judicial
transitada em julgado, o que infelizmente não ocorreu.
A Recorrente, conforme consta no Relatório Fiscal é empresa autorizada a prestar
os serviços de administração de carteiras de valores mobiliários pela Comissão de Valores
Mobiliários, conforme Ato Declaratório n° 8.603 expedido em 27 de dezembro de 2005.
E, nesse sentido, em seu regulamento tem-se que:
Artigo 3a - A gestão da carteira do FUNDO compete à BROOKFIELD GESTÃO DE
ATIVOS LTDA., com sede na Rua Lauro Muller, 116 Salas 701 a 703 (parte),
Botafogo, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 32.148.264/0001.83,
devidamente autorizada à prestação dos serviços de administração de carteira de
títulos e valores mobiliários através do Ato Declaratório n° 8.603, expedido em 27
de dezembro de 2005, doravante designada como GESTORA.
§ Único - Cabe à GESTORA realizar a gestão profissional dos títulos e valores
mobiliários integrantes da carteira do FUNDO, com poderes para negociar, em
nome do FUNDO os referidos títulos e valores mobiliários, observando as
limitações impostas pelo presente regulamento, pela ADMINISTRADORA e pela
regulamentação em vigor.
Portanto, diante do exposto e em decorrência do PAF sob no 18471.000960/2006-
92, o contribuinte sujeita-se à alíquota de 4% da COFINS conforme determina o art. 18 da Lei
10.684/2003, à vista das atividades desenvolvidas.
A DRJ em seu relato socorreu-se as informações da autoridade lançadora que nos
noticia:
Revendo os DACON e as DCTFs do período compreendido entre Janeiro/2009 a
Junho/2012, bem como compulsando-se o sistema SINAL para os pagamentos sob
código de receita 7498 (COFINS - Depósito Judicial), apurou-se que o contribuinte
não efetivou depósitos suficientes que pudessem extinguir a exigibilidade do
crédito tributário.
O único mês em que foi encontrado depósito judicial para COFINS foi
Janeiro/2009 no valor de R$3.923,63. Revendo a DCTF do 1° Semestre de 2009,
especificamente em relação a esse mês, apurou-se que o contribuinte confessou
R$21.472,82 de COFINS. Essa importância corresponde ao tributo em exame
devido à alíquota de 3%, considerando a Base de Cálculo de R$ 715.760,82
encontrada no DACON do período. Portanto o referido depósito não diz respeitoà
diferença do valor devido de COFINS apurada à alíquota de 4%. Tal diferença diz
respeito à exclusão da base de cálculo das parcelas de receita em discussão da já
mencionada lide judicial.
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.711 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731214/2013-84
4
Os assentamentos eletrônicos indicam existência de DARF de código de receita
7498 pago em 23/01/2009 no valor de R$ 123.193,28. Contudo, refere-se a
período de apuração anterior ao examinado, portanto desconsiderado.
Regularmente intimado a comprovar amostra de lançamentos que compõe seu
faturamento mensal, o contribuinte logrou apresentar a devida documentação.
Por tal, foi tomada como base de cálculo aquela demonstrada em DACON,
inclusive a parcela referente à pretensão judicial acima aludida. Sobre essa base
foi aplicada a alíquota de 4% no lugar da de 3% empregada nos DACONs pelo
contribuinte. Exceto pelo mês de Janeiro/2009 conforme explicado, o contribuinte
confessou em DCTF apenas a parte que entende como devida, deixando de
efetuar depósito da diferença que não foi objeto de suspensão de exigibilidade
decretada judicialmente.
A planilha em anexo a este Termo de Verificação Fiscal aponta os valores
confessados pelo contribuinte em DCTF, os informados em DACON e a diferença
lançada de ofício.
Pelas razões de Fato e de Direito apontadas no presente Termo de Verificação
Fiscal foi constituído o crédito tributário devido ex-officio. E, para constar e
produzir os devidos efeitos legais, lavra-se o presente Termo em 2 (duas) vias de
igual teor e forma.
Após ciência do lançamento, exerceu seu direito de defesa e contraditório aviando
impugnação, cuja qual não foi suficiente para infirmar o lançamento, já que em sessão realizada
no dia 23 de outubro de 2020 a 11a TURMA DA DRJ01 exarou o Acórdão sob no 101-003.198,
conhecendo da impugnação, rejeitando a preliminar e, no mérito, julgou improcedente a peça
defensiva, por unanimidade.
Por AR – Aviso de Recebimento da ECT, tomou conhecimento do acórdão
supramencionado no dia 26 de novembro de 2020, sendo que no dia 23 de dezembro de 2020
aviou a presente peça recursiva, com suas razões.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.711 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731214/2013-84
5
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. Direito
A Recorrente alega que à época do lançamento era sociedade prestadora de
serviços de administração de carteiras de valores mobiliários, ou seja, geria recursos ou valores
mobiliários, sujeitos à fiscalização e autorização da CVM, fato incontroverso na decisão recorrida:
Por essa razão, segundo ela, entendeu a fiscalização que a Recorrente estaria
sujeita à Lei no 10.684/2003, que elevou para 4% (quatro por cento) a alíquota de COFINS devida
pelas pessoas jurídicas referidas nos parágrafos 6o e 8o do art. 3o da Lei no 9.718/98, e no
parágrafo 1o do art. 22 da Lei 8.212/91, lavrando o auto de infração, cujo qual exigiu pagamento
do diferencial de alíquota de COFINS de 1% (um por cento) – diferença entre a alíquota geral de
3% e majorada de 4% - sobre todo o período compreendido entre Janeiro/2009 e Junho/2012,
acrescido de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
Por entender que é ilegal a equiparação das sociedades prestadoras de serviços de
administração de carteiras de valores mobiliários às sociedades corretoras ou distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, avia a presente peça recursiva.
Nessa seara, defende que:
08. A partir do já exposto, a manutenção do auto de infração em análise se deu
com base em dois principais argumentos: (i) a atividade da Recorrente
(administradora de carteiras de valores mobiliários) estaria sujeita à COFINS
majorada de 4%, por se enquadrar no conceito de instituição pertencente ao
Sistema Financeiro Nacional; e (ii) não compete à autoridade julgadora
administrativa analisar alegações que questionem a constitucionalidade ou a
legalidade das leis.
09. Em relação ao primeiro ponto, destaca-se, como já adiantado no tópico dos
fatos, que a legislação determinou a elevação da alíquota de COFINS cumulativa
para 4% (quatro por cento) às seguintes pessoas jurídicas: bancos comerciais,
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas,
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de
seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de
crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas.
10. Para justificar a sua aplicação à Recorrente, o acórdão recorrido qualificou a
atividade do contribuinte como “sociedades de crédito, financiamento e
investimento” e “sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores
mobiliários”, apesar de expressamente reconhecer que a Empresa presta serviço
de administração de carteiras de valores mobiliários. (DN)
Conceitua:
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.711 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731214/2013-84
6
• Sociedade de crédito, financiamento e investimento: As sociedades de crédito,
financiamento e investimento (SCFI), conhecidas como “financeiras”, são
instituições privadas que fornecem empréstimo e financiamento para aquisição
de bens, serviços e capital de giro. São supervisionadas pelo Banco Central do
Brasil.
• Sociedades Corretoras e Distribuidoras de títulos e valores mobiliários: A
corretoras de títulos e valores mobiliários (CTVM) e a distribuidora de títulos e
valores mobiliários (DTVM) atuam nos mercados financeiro e de capitais e no
mercado cambial intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários
entre investidores e tomadores de recursos. Na atividade de intermediação,
oferecem serviços como plataformas de investimento pela internet (home
broker), consultoria financeira, clubes de investimentos, financiamento para
compra de ações (conta margem) e administração e custódia de títulos e valores
mobiliários dos clientes. As corretoras e as distribuidoras devem ser constituídas
sob a forma de sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada.
São supervisionadas tanto pelo Banco Central quanto pela Comissão de Valores
Mobiliários.
• Sociedades de Administração de carteiras de valores mobiliários: A
administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão profissional de
recursos ou valores mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores
Mobiliários, entregues ao administrador, com autorização para que este compre
ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor. A Gestora decide o
que comprar ou vender nas carteiras e fundos que faz gestão. Já uma DTVM pode
atuar na intermediação e oferta de diversos tipos de valores mobiliários para seus
clientes, não tendo restrições se o produto é próprio ou de terceiros.
Diz a Recorrente que, em sendo sociedade prestadora de serviços de
administração de carteiras de valores mobiliários, atividade que consiste em gerir recursos ou
valores mobiliários, sujeitos à fiscalização e autorização da CVM, ela não pode ser equiparada às
sociedades financeiras ou sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
Portanto, ela não está prevista no rol taxativo do artigo 22, §1o da Lei 8.212/91, de
modo que, por imposição à regra prevista no artigo 108, §1o do Código Tributário Nacional, é
vedado o emprego por analogia que resulte na exigência de tributo não previsto em lei.
Sustentando sua tese, menciona o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no
240.736/RS, onde foi firmado o entendimento de que as empresas corretoras de seguros
limitam-se apenas a intermediar a captação de clientes, não podendo, portanto, ser equiparadas
a instituições financeiras.
Colaciona ao recurso julgado do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo (Tema Repetitivo 728), onde se definiu que as sociedades corretoras de seguros estão
fora do rol de entidades constantes do artigo 22, § 1o da Lei no 8.212/91.
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.711 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731214/2013-84
7
Cita ainda a Nota PGFN CRJ no 73/2016, incluindo o referido tema na lista de
dispensa de contestar e recorrer pela Fazenda Nacional, encerrando, portanto, a discussão, bem
como julgado dessa Corte.
Por fim, destacou “que a própria Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução
Normativa RFB no 1.867/2019, acrescentou o §18o ao art. 72 da Instrução Normativa RFB no
971/2009, passando a prever, em suas normas, que o adicional de 2,5% incidente sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, não é aplicável às corretoras de
seguro”.
Em seu pedido, requer o provimento da peça recursiva para desconstituir
integralmente o lançamento relativo à cobrança da COFINS majorada sob a alíquota de 4% (quatro
por cento), no art. 18 da Lei 10.684/03, posto que a Recorrente não se encontra abarcada no rol
taxativo das pessoas jurídicas destacadas no art. 22, §1o, da Lei 8.212/91.
A decisão objurgada reconhece que no rol do art. 22, §1o da Lei 8.212/91, ao qual
faz referência o art. 6o da Lei 9.718/98 e, por conseguinte, o art. 18 da Lei 10.684/03, a atividade
da Recorrente não se encontra prevista dentre as eleitas para a incidência majorada da COFINS.
Mas, prossegue o entendimento da DRJ, “sociedade prestadora de serviços de
administração de carteiras de valores mobiliários, atividade esta que consiste na gestão
profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à fiscalização e autorização da CVM,
entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda títulos e valores
mobiliários por conta do investidor, o entendimento do Fisco é exatamente no sentido oposto,
conforme descrito no Relatório Fiscal, supostamente amparado em trecho lançado apenas a título
de obiter dictum em decisão não transitada em julgado e, portanto, que jamais serviria para criar
coisa julgada formal ou material, inexistindo qualquer norma vigente no sentido de submeter a
Impugnante a regime jurídico específico das instituições financeiras, sem que tenha sido elencada
no rol exaustivo do §1o do art. 22 da Lei 8.212/91”.
Diz ainda que não se trata de uma questão tão somente de semântica, como se em
"sentido lato" pudessem ser consideradas as expressões distintas inseridas na legislação
impositiva fiscal ou, pior ainda, como se a sistemática cumulativa decorresse automaticamente a
incidência da alíquota majorada setorial das financeiras, grupo econômico do qual não faz parte a
Recorrente.
Ora, penso, o que não está na lei não existe no mundo jurídico. Assim, se a própria
decisão anatematizada reconhece que a atividade da Recorrente não está no rol de
obrigatoriedade de recolhimento de 4% da exação, imposta no rol do art. 22, §1o da Lei 8.212/91,
ao qual faz referência o art. 6o da Lei 9.718/98 e, por conseguinte, o art. 18 da Lei 10.684/03, não
se pode exigir dela (Recorrente) tal contribuição.
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.711 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731214/2013-84
8
Em pesquisa ao VER do CARF, encontrar-se-á somente dois resultados da pesquisa
do tema em tela, onde, em ambos a decisão é que não se equiparar sociedade corretora de
seguros com instituição financeira. Confira:
Número do processo: 10925.720647/2015-78
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 17 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Wed Sep 30 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Data do fato gerador: 01/01/2015
SOCIEDADE CORRETORA DE SEGUROS. NÃO EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. SIMPLES NACIONAL. SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO PARA COM A FAZENDA NACIONAL As sociedades corretoras de seguros
estão fora do rol de entidades constantes do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.212/1991,
não se sujeitando à majoração da alíquota da Cofins prevista no art. 18 da Lei no
10.684, 2003, e ao recolhimento nas datas de vencimento previstas para tais
entidades. Tendo os recolhimentos a título de Cofins sido realizados nas datas de
vencimento previstas para a sistemática de apuração a que estava sujeita a
contribuinte, não se pode falar em existência de débito com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, e deve ser
permitido o recolhimento dos impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional, devendo ser deferida a sua solicitação de opção ao referido Regime.
Número da decisão: 1302-004.786
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. (documento assinado
digitalmente) Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente (documento assinado
digitalmente) Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator Participaram do presente
julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Gustavo Guimarães
da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia
Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz Tadeu
Matosinho Machado (Presidente).
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Número do processo: 10920.722186/2013-56
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 08 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Jan 18 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009,
2010, 2011 AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO DO IRRF. INCORREÇÃO
SANÁVEL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. A mera ausência de dedução de retenções
nos valores apurados no procedimento fiscal não constitui causa de nulidade do
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.711 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731214/2013-84
9
lançamento, mas mera incorreção sanável. MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA NO
CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011 RECEITAS INFORMADAS EM DIRF DE
TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO E TRIBUTAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
REFLEXOS. As divergências entre as receitas escrituradas e oferecidas à tributação
e aquelas informadas pelas fontes pagadoras por meio de DIRF constituem
omissão de receitas e embasam a constituição do crédito tributário relativo ao
IRPJ e aos tributos reflexos. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011 AUSÊNCIA REITERADA DE ESCRITURAÇÃO E
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS. SONEGAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DA
MULTA. A reiterada omissão do sujeito passivo em relação ao dever de registrar
em sua escrituração comercial a íntegra das suas receitas, e de submetê-las à
tributação, revela a conduta de sonegação, consistente na ação/omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da
ocorrência do fato gerador, de modo a justificar a qualificação da multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Ano-calendário: 2009, 2010, 2011 SOCIEDADE CORRETORA DE SEGUROS.
NÃO EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA.
NÃO APLICAÇÃO. As sociedades corretoras de seguros estão fora do rol de
entidades constantes do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.212/1991, não se sujeitando à
majoração da alíquota da Cofins prevista no art. 18 da Lei no 10.684, 2003.
Número da decisão: 1302-005.089
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator. (documento assinado digitalmente) Luiz
Tadeu Matosinho Machado- Presidente (documento assinado digitalmente) Paulo
Henrique Silva Figueiredo - Relator Participaram do presente julgamento os
conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca,
Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente).
Nome do relator: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Desta forma, assiste razão a Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.711 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731214/2013-84
10

Fl. 1632
DF CARF MF
Original